Tribunal: TJDFT
Processo: 0725284-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725284-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: WAGNER MARQUES DA SILVA SOARES, KEMEY RAFAELA NOGUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 12687828), com pedido de suspensão da decisão agravada, interposto pelo Executado contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0719613-57.2018.8.07.0003, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a decisão que considerou o crédito perseguido como extraconcursal. No bojo do agravo de instrumento, o Agravante aponta a seguinte decisão como agravada (ID 12687828, fls. 6/7): Após a Executada impugnar o cumprimento de sentença, informando a homologação do Plano de Recuperação Judicial, o Juízo de Origem proferiu a seguinte decisão (ID no 43601068): “Compulsando os autos, verifica-se que o trânsito em julgado que constituiu efetivamente o crédito desta demanda ocorreu em 04/06/2019 (ID 363488568), sendo que o pedido de recuperação judicial da executada foi deferido em 10/11/2017 (ID 40575829). (...) Diante do exposto, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Sem honorários, uma vez que a situação em apreço não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 85, §1o, do CPC. Concedo o prazo de 15 dias para a parte exequente informar se requer a expedição da certidão de crédito para habilitação nos autos da recuperação judicial como crédito extraconcursal ou se requer a suspensão do feito até o fim da recuperação judicial. Ressalto que a não habilitação de eventuais valores não lhe dá, por ora, o direito de requerer a expropriação de bens da empresa em juízo diverso do universal.” Alega como uma das razões recursais que os valores em disputa já eram devidos antes do pedido de recuperação judicial, independentemente do fato de a sentença que julgou procedente o pedido ter sido proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial. Todavia, está associado ao presente recurso o AGI n. 0722724-24.2019.8.07.0000, o qual foi interposto contra a mesma decisão interlocutória do Juízo a quo, contém as mesmas razões recursais, bem como já foi proferida decisão por este Relator publicada em 4/11/2019. Transcrevo relatório da citada decisão: Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0719613-57.2018.8.07.0003, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que o crédito executado é posterior à data do pedido de recuperação judicial. Transcrevo trecho da decisão (ID 12099362, fl. 29): Compulsando os autos, verifica-se que o trânsito em julgado que constituiu efetivamente o crédito desta demanda ocorreu em 04/06/2019 (ID 363488568), sendo que o pedido de recuperação judicial da executada foi deferido em 10/11/2017 (ID 40575829). Nos termos do art. 49o, da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos constituídos na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Portanto, embora não esteja sujeito aos planos da recuperação de forma direta, os créditos posteriores à data do pedido da recuperação não se sujeitarão aos ditames do plano de recuperação. (...) Todavia, advirta-se que, embora o referido crédito não se sujeite ao plano de recuperação judicial, tal circunstância não retira do juízo universal a competência para exercer o controle sobre os atos de constrição ou expropriação patrimonial. Diante do exposto, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Após essa decisão, o Agravante opôs embargos de declaração (ID 12099362, fls. 35/39). Os embargos não foram providos (ID 12099379). Em suas razões recursais, o Agravante aduz que: (i) o fato gerador do crédito exequendo é anterior ao termo inicial da recuperação judicial, a qual se deu em 7.11.2017; (ii) o crédito do patrono dos Agravados está abarcado pelo plano de recuperação judicial da empresa recuperanda; (iii) os honorários sucumbenciais estão sujeitos ao plano de recuperação judicial; (iv) cita o art. 49 da Lei n. 11.101/05; (v) sustenta que, de acordo com o enunciado 100 da III Jornada de Direito Comercial, a constituição do crédito se dá com o seu fato gerador, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado; (vi) cita julgado do STJ, envolvendo a Agravante, com o entendimento de que o crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial deve ser submetido ao plano de recuperação judicial da empresa devedora; (vii) como o crédito deve estar submetido à recuperação judicial e os autos estão em fase de cumprimento de sentença, não há possibilidade de seu prosseguimento; (viii) as execuções individuais ajuizadas contra a devedora devem ser extintas diante da novação resultante da recuperação judicial. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso, a fim de impedir que a Agravante tenha seu patrimônio expropriado. No mérito, pleiteia a extinção do cumprimento de sentença, uma vez que o crédito exequendo deve se sujeitar à recuperação judicial. Percebe-se, então, a existência de dois agravos de instrumento interpostos pela mesma parte contra a mesma decisão interlocutória. Tal conduta está em desacordo com o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Diante do exposto e por força do art. 10 do CPC, INTIME-SE a AGRAVANTE para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020 18:15:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador